Tribunal: TJSP
Processo: 1002176-62.2023.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Acórdão que negou provimento ao recurso. Alegação de omissão. Não ocorrência. Pedido de afastamento da ordem de expedição de cópia do processo ao Ministério Público para apuração de eventual crime de falsidade de documento. Matéria não contemplada na petição de apelação. Princípio "tantum devolutum quantum apelatum". Descabimento do exame pretendido. Inovação

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Acórdão que negou provimento ao recurso. Alegação de omissão. Não ocorrência. Pedido de afastamento da ordem de expedição de cópia do processo ao Ministério Público para apuração de eventual crime de falsidade de documento. Matéria não contemplada na petição de apelação. Princípio "tantum devolutum quantum apelatum". Descabimento do exame pretendido. Inovação despropositada. Embargos rejeitados.